Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA PARA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o processamento de justificação criminal, por ausência de demonstração de prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar o cabimento da justificação criminal como meio de produção de prova nova para revisão criminal; (ii) estabelecer se houve contradição com o princípio da ampla defesa ao se indeferir o processamento da medida; e (iii) determinar se há obscuridade quanto à rejeição das teses de flagrante preparado e crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
4. A justificação criminal exige demonstração de prova efetivamente nova e indisponível à época da instrução, não se configurando quando a defesa tinha ciência e acesso aos elementos probatórios.
5. A invocação do princípio da ampla defesa não afasta a necessidade de observância dos pressupostos legais para a produção excepcional de prova destinada à revisão criminal.
6. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais e legais invocados, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 621, III; CPC, art. 381, § 5o; CP, arts. 17 e 159, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145.